Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE COM HEMODIÁLISE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reivindicado pelo agravado restou demonstrada, pois foi comprovado que ele é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravante, bem como que há necessidade, conforme relatório médico, de tratamento domiciliar (home care ) com hemodiálise. Conforme pacífica jurisprudência, é abusiva a cláusula contratual que limita tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, como o serviço de home care, desde que cumpridos os requisitos jurisprudenciais, os quais também restam demonstrados. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória.